Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VULTOSA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. PETRECHOS PARA MERCANCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO INSUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva de paciente flagrado na posse de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de balanças de precisão e vultosa quantia em dinheiro. A defesa sustenta a primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita do paciente, requerendo a substituição da prisão por cautelares diversas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública face à gravidade concreta da conduta.
3. Analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a segregação diante de indícios de prática criminosa estruturada.
4. Aplicar o princípio da proporcionalidade sob o viés da proibição de proteção insuficiente do Estado em relação à saúde pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva mostra-se legítima quando amparada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente. No caso, a diversidade e a expressiva quantidade de drogas, aliadas à apreensão de petrechos típicos da mercancia ilícita, transbordam a gravidade abstrata do tipo penal e evidenciam uma prática criminal estruturada e profissionalizada, e não uma atividade isolada.
6. A logística empregada para o tráfico revela risco real de reiteração delitiva, justificando a segregação para a garantia da ordem pública.
7. Conforme jurisprudência pacífica desta 2a Turma Criminal, a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa não constituem salvo-conduto para a liberdade provisória quando os elementos do caso indicam que a liberdade do agente representa risco ao meio social.
8. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são flagrantemente insuficientes e inadequadas quando a conduta revela um aparato logístico já estabelecido.
9. A manutenção da prisão atende ao princípio da proporcionalidade em sua vertente de proibição de proteção insuficiente. O Estado tem o dever de oferecer proteção eficaz à saúde pública e à sociedade contra o avanço do tráfico de drogas, sendo a segregação a única medida apta a resguardar o bem jurídico tutelado neste cenário de profissionalismo delitivo.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem conhecida e denegada.